Tribunal: STF
Processo: ADI 1379
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-24
Data de publicação: 1996-04-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL: APOSENTADORIA COM PROVENTO INTEGRAL:
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. INCISOS I, II E III DO ART. 199 DA LEI Nº
5.247, DE 26 DE JULHO DE 1991, DO ESTADO DE ALAGOAS, COM A REDAÇÃO DADA
PELO INCISO III DO ART. 1º DA LEI Nº 5.308, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1991,
DO MESMO ESTADO.
          1. Não se tem como relevantes os fundamentos jurídicos do
pedido de declaração de inconstitucionalidade de normas legais que
asseguram proventos em valores superiores à remuneração dos servidores
na ativa.
          2. Se é certo que à luz do § 4º do art. 40 da Constituição
Federal, os proventos da aposentadoria não podem ser inferiores à
remuneração dos servidores da ativa, nem por isso se infere, até por
inexistir previsão proibitiva, que os mesmos proventos não possam ser
superiores à remuneração percebida na atividade.
          3. Pedido de medida liminar indeferido.